Tribunal: TJDFT
Processo: 0736704-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. BEM DE FAMÍLIA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VERIFICADA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIDA. ILEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade, ou ausência de impugnação específica, quando as razões recursais, em tese, impugnaram os fundamentos da sentença, cumprindo com o requisito disposto no artigo 1.010, III, do CPC, de forma a permitir a análise do recurso por esta Corte revisora.
2. O artigo 330, II, do Código Civil, estabelece que a petição inicial será indeferida quando a parte for manifestamente ilegítima.
3. Não são legítimos para se discutir a natureza de bem de família de um imóvel, terceiros que não tenham relação de posse ou propriedade com o bem.
4. Escorreita a sentença que indeferiu a petição inicial com fundamento na ilegitimidade ativa de terceiro para figurar no polo ativo de ação declaratória visando o reconhecimento da natureza de bem de família do imóvel, uma vez que, no presente caso, o terceiro que não possui a titularidade do bem e a discussão sobre a posse encontra-se preclusa.
5. Recurso conhecido e improvido.